Tribunal: TJSP
Processo: 2019428-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO – Impossibilidade de inclusão da seguradora no polo passivo sem que tenha participado do processo de conhecimento – Inteligência expressa do artigo 513, § 5o, do Código de processo Civil – Sentença que não tem efeito sobre terceiros – Necessidade de propositura de demanda autônoma para o exercício de eventual direito de regresso – Garantia a ser concedida

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO – Impossibilidade de inclusão da seguradora no polo passivo sem que tenha participado do processo de conhecimento – Inteligência expressa do artigo 513, § 5o, do Código de processo Civil – Sentença que não tem efeito sobre terceiros – Necessidade de propositura de demanda autônoma para o exercício de eventual direito de regresso – Garantia a ser concedida nos limites do contrato.

Agravo de instrumento não provido.